Tribunal: TJSP
Processo: 1008329-89.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal opostos por American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda. contra o Município de Indaiatuba, visando à desconstituição de multa administrativa por ausência de licença de funcionamento de Estação Rádio Base, conforme CDAs no 33.160/2017 e 33.936/2017. Sentença de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal opostos por American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas Ltda. contra o Município de Indaiatuba, visando à desconstituição de multa administrativa por ausência de licença de funcionamento de Estação Rádio Base, conforme CDAs no 33.160/2017 e 33.936/2017. Sentença de primeira instância declarou a nulidade da cobrança, fundamentando-se na incompetência do Município para legislar sobre telecomunicações, conforme Tema 919 do STF.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança de multa administrativa por falta de licença de funcionamento de Estação Rádio Base é hígida, e se respeitou os limites da competência municipal.
III. Razões de Decidir
3. A embargante não explora o serviço de telecomunicação, mas sim a cessão de espaços em estruturas metálicas e a construção da estrutura para instalação de equipamentos por terceiros, conforme expressamente admitido à inicial, tratando-se de ponto incontroverso.
4. A multa decorre do descumprimento da legislação municipal que exige licença para localização e instalação da estrutura física, sendo exercício legítimo do poder de polícia municipal sobre ordenamento territorial e uso do solo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Embargos à execução fiscal julgados improcedentes, mantendo-se as CDAs 33.160/2017 e 33.936/2017. Inversão do ônus de sucumbência.
Tese de julgamento: 1. A competência municipal para exigir licença de instalação de estrutura física é legítima e não invade competência federal sobre telecomunicações.